Tribunal: TJMT
Processo: 1083095-85.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. 10 (DEZ) PROCESSOS. MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 278602436 – reclamação nº 1083095-85.2024.8.11.0001– 5º JEC da Capital), que indeferiu o pedido, com determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE. 2- PRELIMINAR. 2.1) As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- MÉRITO. 3.1) No caso, a parte dividiu o objeto principal (negativa de relação jurídica) em 10 (dez) reclamações distintas (relativas a cada negativação decorrente), tendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir (empréstimo consignado não contratado – descontos indevidos em benefício previdenciário – dano moral indenizável) decorrentes de uma mesma relação jurídica, em evidente abuso do direito de demandar. Precedentes. (TJMT – 4ª CDP – RApC nº 0007424-45.2016.8.11.0004 – relª. Des. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019 - DJE 21/02/2019); (TJMT – 3ª CDPv – RApC nº 1001276-17.2020.8.11.0018 – relª. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/03/2021 - DJE 30/03/2021); (TJMT – 3ª CDPv – RApC nº 10063240220208110003 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 13/10/2021 - DJe: 18/10/2021) e (TJRS – 1ª TR – RI nº 71002671048 – Rel. juiz Leandro Raul Klippel – j. 26/08/2010). 3.2) O princípio da boa fé objetiva aplicável às relações jurídicas de um modo geral, da mesma forma, se aplica em relação ao processo, ou seja, a atuação da parte na defesa do direito que alega possuir, não pode afastar-se deste princípio geral. Precedentes. (STJ – 4ª T - AREsp n. 2.559.997 – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/ 2024 - DJe 19/06/2024); (TJMT – 2ª CDp - RApC nº 10021506320198110009 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/02/2023 – DJe 10/02/2023) e (TJPE – 1ª CC - RApC nº 00003406420228172930 – rel. Desembargador RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO – j. 23/02/2023). 3.3) Verifica-se no sistema PJe, que a reclamação possivelmente conexa (1078294-29.2024.8.11.0001) já foi julgada em 23/1/2025, por desistência, sem julgamento do mérito. 3.4) A divisão de reclamações, oriundas de uma mesma relação jurídica, com objetivo de se alcançar indenizações distintas (art. 80, III e V, do CPC), sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé. Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor da Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4ª T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17ª CDPv – RApC nº 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 4- A litigância de má fé é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz, não constituindo reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4ª T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17ª CDPv – RApC nº 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083095-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SUELI MOREIRA DA SILVA - CPF: 488.667.761-49 (RECORRENTE), LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.558.021-12 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025